Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-29.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001835-29.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), CLODOALDO JOSE FAUST - CPF: 573.968.689-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. TRANSCURSO PRAZO PRESCRICIONAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição do crédito exequendo. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o despacho citatório suspendeu o prazo prescricional, que não houve desídia da credora e que a demora na citação decorreu da morosidade do trâmite processual. Requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido fundamentou-se na ausência de citação do devedor dentro do prazo prescricional, conforme previsto no artigo 202, I, do CC/2002 e artigo 240, § 2º, do CPC, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a diligência for promovida no prazo e na forma legal, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a prescrição, pois a credora não adotou medidas eficazes para impulsionar o feito, sendo descabida a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios, devendo eventual inconformismo ser manifestado por meio do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

O despacho citatório só interrompe a prescrição se a diligência for promovida dentro do prazo e na forma da lei, conforme artigos 202, I, do CC/2002 e 240, § 2º, do CPC.

A morosidade do Judiciário não afasta a prescrição quando a parte autora não adota diligências eficazes para a citação do devedor, sendo inaplicável a Súmula nº 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 202, I; CPC, art. 1.022 e art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
ela

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais de Saúde e Empresários de Mato Grosso
,
contra o acórdão que
negou

provimento ao
seu
recurso
de apelação
, interposto
em face de

Clodoaldo José Faust
,
para
manter a sentença que declarou a prescrição.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma que o despacho que determina a citação promove a suspensão do prazo prescricional.

Argumenta que a contradição e equívoco reside na ausência de desídia por parte da credora, sendo, por isso, injustificada a prescrição.

Aduz que adotou as medidas necessárias e corretas à citação.

Defende que não pode ser
prejudicada pela morosidade do trâmite processua
l.

Ao final, pede a reconsideração da decisão para afastar a ocorrência de prescrição.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 261502765.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Pretende a Cooperativa embargante
que seja reconsiderada a
decisium
, a fim de
afastar a ocorrência de prescrição.

Argumenta, em síntese, que suspenso o prazo da prescrição, pela decisão que determinou a citação, bem como, que não houve desídia por parte da credora e, por fim,
que não pode ser
prejudicada pela morosidade do trâmite processua
l.

Pois bem.

Sem razão a embargante.

Com efeito, conforme se apura do acórdão recorrido, constatada a ocorrência da prescrição, por ausência de citação, tendo transcorrido prazo superior ao prescricional do título.

Em detida e minuciosa análise dos autos, verifica-se que
a credora efetuou apenas uma tentativa de citação
pessoal
do devedor, que restou infrutífera (certidão de id 159675384 – pág. 91)
, tendo na continuidade permanecido a Cooperativa sem proceder a tentativas efetivas de citação.

Em que pesem as alegações contidas nos embargos, que
importante esclarecer
se prestam apenas a tentar rediscutir o mérito do acórdão, tem-se que descabido o afastamento da prescrição.

No tocante à suposta suspensão do prazo prescricional, pela decisão que determinou a citação, sem razão a alegação.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Neste contexto, nos termos doart.
202
,
I
do
CC/02
,
“ainterrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente,que ordenar a citação,se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art.
202
,
I
, do
CC
deve ser conjugado com art.
240
do
CPC
, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2ºdo artigo processual.

No que tange à necessidade de desídia do credor, confunde-se a embargante na tese, uma vez que esta é pressuposto para a ocorrência da prescrição intercorrente, que não é o caso dos autos.

Na hipótese, restou reconhecida a prescrição direta, por ausência de citação no prazo de prescrição do título.

Bem ainda, n
ão deve prosperar a tese de morosidade do Judiciário, uma vez que possível observar
que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação do devedor
, sendo na maior parte das vezes o próprio Juízo quem promovia o andamento.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com
esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº
106
do STJ, positivada no vigente
§ 3º
do art.
240
do
CPC
.

Ademais, a
demora nacitaçãodecorrente da dificuldade do
a
utor em localizar o
r
éu e da delonga em requerer acitaçãopor edital não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica que todas as diligências requeridas pela parte
a
utora a fim de encontrar o
r
éu foram deferidas e realizadas pelo juízo em tempo razoável, afastando-se, assim, a incidência da Súmula 106 doSTJ.

Assim, é
nítida a insatisfação d
a
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025